Tribunal: TJDFT
Processo: 0723355-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0723355-60.2022.8.07.0000 AGRAVANTES: CÁSSIO AURÉLIO BRANCO GONÇALVES, MARILENA RIZZON DE ANDRADE BRANCO GONÇALVES, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. AGRAVADOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., CÁSSIO AURÉLIO BRANCO GONCALVES, MARILENA RIZZON DE ANDRADE BRANCO GONÇALVES DESPACHO CÁSSIO AURÉLIO BRANCO GONÇALVES e MARILENA RIZZON DE ANDRADE BRANCO GONÇALVES, bem como BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os primeiros agravantes afirmam que a decisão impugnada padece de ausência de fundamentação. Defendem a não incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Por sua vez, o outro recorrente aduz que a matéria está prequestionada. Sustenta que o acórdão combatido violou a legislação federal e que não está em conformidade com o entendimento da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça/Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003